Tribunal: STF
Processo: Rcl 60697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 695.911-RG/SP; TEMA RG Nº 492. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Marcondes Ribeiro Filho, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 0008122-35.2013.8.13.0090, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido neste Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 695.911-RG/SP, Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação de cobrança em seu desfavor, objetivando sua condenação ao pagamento de taxas condominiais, ao argumento de que seria devedor por figurar como proprietário de imóvel presente no loteamento (condomínio) em questão. Alega que comprovou que não aderiu a qualquer ato de constituição do condomínio, tampouco a qualquer cobrança. Sustenta que a cobrança “fere, frontalmente, a garantia constitucional à livre associação, previsto no inciso XX, do artigo 5º, da Constituição Federal, por tentar impor, a um cidadão, a obrigação de se associar a um condomínio de forma impositiva, sem respeitar sua vontade de não fazer parte daquela instituição”.

 3.	Relata que o juízo de 1º grau deu provimento ao pedido, mantidos os fundamentos da sentença em sede de apelação. Na sequência, foram interpostos recursos extraordinário e especial. O recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar a análise desta Corte do Tema RG nº 492. Após o julgamento de mérito do paradigma, a Vice-Presidência do tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, do CPC. Posteriormente, foi interposto agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC (consoante o art. 1.030, § 2º, do CPC). Ao agravo interno foi negado seguimento, monocraticamente, ensejando interposição de agravo interno ao Órgão Especial do Tribunal Estadual, também sem sucesso.

 4.	Sustenta que, como até a interposição do recurso extraordinário, não havia decisão em sede repercussão geral (o que ocorreu somente em dezembro de 2020, quando do julgamento do RE nº 695.911/SP), “o correto seria determinar o juízo de retratação, para que fosse aplicada a tese definida no Tema 492, para declarar a inconstitucionalidade da cobrança e julgar o feito improcedente” (e-doc. 1, p. 5). 

 5.	Argumenta, nesse sentido, que a decisão monocrática que negou admissibilidade recursal, com base no artigo 1.030, inc. I, do CPC, não submeteu a matéria à tese firmada em repercussão geral, incorrendo em erro de julgamento, “já que a decisão proferida entendeu que o acórdão da apelação estaria em consonância com a tese da repercussão geral, quando, na verdade, não estava”. Portanto, reputa a decisão reclamada como teratológica ante o firmado no âmbito desta Corte.

 6.	Requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos, cautelarmente, a decisão reclamada e o andamento da processo nº 0008122-35.2013.8.13.0090. 

 6.1.	No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minias Gerais, um, em sede de apelação, e o outro, no julgamento do agravo interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando-se seja outro proferido, com observância do Recurso Extraordinário nº 695.911, Tema RG nº 492.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	 Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, alega-se inobservância ao decidido no RE nº 695.911-RG/SP, Tema RG nº 492. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese: 

“É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”

 10.	 No caso sob exame, observa-se que o Tribunal de Justiça reclamado, em sede de apelação, decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - CONDOMÍNIO DE FATO - AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL 
- Conforme decisão do STJ em julgamento de recurso especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC de 1973, as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. 
- Considerando que foi devidamente averbado na matrícula do imóvel o ônus consistente no pagamento de taxas estabelecidas pela administração do loteamento fechado com a finalidade de cuidados com o local e serviços essenciais e melhorias no interesse de todos, é dever do proprietário atual arcar com tais despesas.” (e-doc. 12, p.1; grifos nossos).

 11.	Por seu turno, o Órgão Especial do tribunal reclamado, ao apreciar o agravo interno dirigido contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, assim concluiu:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTE DO STF - ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
Nega-se provimento a agravo interno apresentado contra decisão denegatória de anterior agravo interno, em que ratificada a negativa de seguimento do recurso extraordinário contraposto a acórdão alinhado à orientação consolidada pelo STF em sede de repercussão geral. Agravo interno conhecido e não provido.
(...)
O inconformismo não merece acolhida.  
Rememore-se o entendimento da Turma Julgadora de que está legitimada a cobrança das taxas de manutenção e de conservação do loteamento, uma vez que o recorrente aderiu aos termos da convenção e conteúdo da escritura pública, sendo que o fato de a convenção de condomínio não ter sido registrada revela-se irrelevante, eis que a ciência do adquirente da existência de taxas condominiais ocorreu no momento da compra do terreno, sendo averbada em escritura pública.
Logo, considerado o entendimento colegiado, derivado da apreciação dos elementos informativos dos autos, a conclusão que ressai é de alinhamento do acórdão à tese fixada no Tema 492, sob a perspectiva da repercussão geral, devendo ser mantida a decisão agravada.
(...)
Quanto à impugnação da negativa de seguimento do agravo interno por decisão singular, esclareça-se à parte que os recursos constitucionais possuem regramento próprio e específico, ilustrado pelos artigos 510 a 521 do RITJMG, que, dentro de sua regular competência, adotou a sistemática de possibilidade de indeferimento, de plano, dos agravos internos interpostos.  
Expressão contida em norma regimental deste Tribunal autoriza, sim, que referida insurgência seja decidida, monocraticamente, quando ’constatada qualquer das hipóteses de indeferimento liminar previstas na legislação processual civil (...)’ (artigo 517, § 11, do RITJMG). Tal desenho normativo reservou para análise e julgamento pelo Órgão Especial deste Tribunal apenas o segundo agravo interno interposto à negativa de seguimento do agravo primeiro, não havendo que se falar, na hipótese dos autos, em indevido julgamento monocrático ante a incidência clara do princípio da especialidade.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.“ (e-doc. 26, p. 1-4; grifos nossos).

 12.	Nesse cenário, destaco que esta Corte já assentou, em diversas vezes, que a impugnação, por reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver situação de teratologia na decisão reclamada. O que não ocorre nos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
1. Na linha do que consignado no item ‘i’ da Tese do Tema 492 da sistemática da repercussão geral, mesmo após o advento da Lei nº 13.465/2017, a cobrança por parte de associação ou entidades equiparadas a administradoras de imóveis de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado que já possuíam lote somente se revela possível após a devida adesão ao ato constitutivo da entidade.
2. Para a viabilidade da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige-se, além do esgotamento das vias ordinárias, que a interpretação dada pela Corte de origem ao tema de repercussão geral invocado seja teratológica. Não havendo teratologia na aplicação da tese de repercussão geral, a reclamação deve ser julgada improcedente. 
3. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.”
(Rcl nº 51.082-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 19/08/2022).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano.
2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 49.026-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022).

“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 492 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 492 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.568-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022).

 13.	Destarte, evidencia-se, in casu, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator